Tribunal: TJES
Processo: 0016057-86.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016057-86.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DROGASOL LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CDC. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS CAPITALIZADOS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PERÍODO DE ANORMALIDADE CONTRATUAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E/OU MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARÂMETRO. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ACOLHIDOS.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, "
não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).” (AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

2.
S
egundo o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo,
“
A
capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada
.
A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
” (AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

3.
No caso,
examinando o título que lastreia a execução embargada (processo nº 0003295-72.2018.8.08.0048), verifico que
no item 2.10. do contrato, que trata dos encargos financeiros, há previsão de “
Taxa Nominal: 2,93% ao mês”
e “
Taxa Efetiva: 41,418% ao ano
.”

4.
Nos termos da Súmula 541 do STJ, “a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

5.
Quanto à comissão de permanência
,
“
s
egundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
” (AREsp n. 2.516.985, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 02/05/2024.)

6.
Assim, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
É possível a cobrança de comissão de permanência, observados os entendimentos contidos na Súmula 30/STJ ("A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis") e na Súmula 296/STJ ("Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
").
[...](REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009).
” (REsp n. 2.135.585, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 02/05/2024.)

7.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

8.
Apelo de
DROGASOL LTDA ME E OUTROS
parcialmente provido
e BANCO DO BRASIL S.A.
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de DROGASOL LTDA ME E OUTROS e negar provimento ao recurso de BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016057-86.2019.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES/

RECORRIDOS : DROGASOL LTDA ME E OUTROS.

RECORRENTES/

RECORRIDOS : BANCO DO BRASIL S.A.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de apelações cíveis interposta por
DROGASOL LTDA ME
e outros
e pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, pretendendo a reforma da sentença que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar abusiva a cumulação de comissão de permanência com juros de mora e multa, devendo aquela incidir de forma exclusiva durante o período de anormalidade contratual.

A Recorrente
DROGASOL LTDA ME alegou, em síntese, que: (i)
a an
á
lise acerca da cumulaç
ão
de comissão de permanência e demais encargos (leia-se: juros remuneratórios, juros moratórios e multa), prejudicial a análise acerca da abusividade de juros compostos; (ii) a comissão de permanência não pode ser
cumulada com juros moratórios
, juros re
m
uneratórios ou co
m

m
ulta; (iii) deve ser determinada a compensação dos valores pagos a maior com o valor do débito; (iv) é incabível a incidência de juros compostos; e (v) a capitalização de juros não está pactuada.

O Recorrente BANCO DO BRASIL S.A. alegou, em síntese, que: (i) restou demonstrado que, a referida co
m
issão, fora contratada e aplicada
ú
nica e exclusiva
m
ente para o per
í
odo de inadimple
m
ento, be
m
co
m
o, que fora aplicada de forma isolada no caso dos autos; e (ii) são excessivos os honorários de sucumbência fixados na sentença.

Julgo simultaneamente os recursos.

Pois bem.

A
execução embargada
está
lastreada na Cédula de Crédito
B
ancário n.º 304.910.900,
emitida
em 11.02.2016, no valor
histórico de R$ 133.373,51
, para o fomento das atividades econômicas da Primeira Recorrente.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, "
não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).” (AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

S
egundo o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo,
“
A
capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada
.
A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
” (AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

No caso,
examinando o título que lastreia a execução embargada (processo nº 0003295-72.2018.8.08.0048), verifico que
no item 2.10. do contrato, que trata dos encargos financeiros, há previsão de “
Taxa Nominal: 2,93% ao mês”
e “
Taxa Efetiva: 41,418% ao ano
.”

Nos termos da Súmula 541 do STJ, “a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, resta afastada a alegada ilegalidade/abusividade da cobrança de juros capitalizados, no caso em exame.

Quanto à comissão de permanência
,
“
s
egundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
” (AREsp n. 2.516.985, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 02/05/2024.)

Assim, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
É possível a cobrança de comissão de permanência, observados os entendimentos contidos na Súmula 30/STJ ("A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis") e na Súmula 296/STJ ("Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
").
[...](REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009).
” (REsp n. 2.135.585, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 02/05/2024.)

No caso, diversamente do que alega o Banco do Brasil, o contrato prevê expressamente a incidência de com
issão de permanência
cumulada com encargos moratórios. Vejamos:

“
INADIMPLEMENTO - Em caso de descumprimento de qualquer obrigaç
ã
o legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da obrigaç
ã
o, em substituiç
ã
o aos encargos de norma
l
idade pactuados, sobre os valores inadimplidos, a partir dos seus respectivos venci
m
entos incidirão os seguintes encargos de inadimple
m
ento: a)
comiss
ã
o de perman
ê
ncia a taxa de mercado do dia do paga
m
ento, nos termos da Resolução 1.129 1 de 15.05.1986, e Resoluç
ã
o 2.886, de 30.08.2001, do Cons
el
ho Monet
á
rio Nacional; b) juros moratórios a taxa efetiva de 1% (u
m
por cento) ao ano; c) multa de 2% (dois por cento) calculada e exigida nas datas das amortizaç
õ
es, sobre os valores a
m
ortizados, e na liquidaç
ã
o final, sobre o saldo devedor da d
í
vida.
.”

Nesse contexto,
não merece reparo o
entendimento adotado pelo juízo
a quo,

de que “
deve ser decotada a cobrança da multa contratual e juros moratórios,
in casu
, haja vista a previsão de comissão de permanência.”

P
or outro lado,
não prospera a pretensão dos Embargantes
relativa à
exclusão da cobrança de juros remuneratórios cumulados com comissão de permanência.

Isso porque,
n
ão h
á
previsão contratual acerca da cobrança cumulada de comissão de permanência e juros remuneratórios,
não sendo
possível extrair das memórias de
cálculos que instruem a execução embargada a
cobrança d
e juros remuneratórios cumulados com comissão de permanência, no período de anormalidade do contrato.

N
ão obstante, diante da ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa, assiste razão aos Embargantes quanto à pretensão de compensação dos valores pagos a maior com o débito remanescente.

No tocante aos honorários de sucumbência, a sentença, aparentemente por equívoco, fixou honorários de
sucumbência
de 2 formas distintas
.
Vejamos:

“
[...] Dada a sucumbência mínima sofrida pelos Embargantes, condeno o Embargado ao pagamento das custas e honorários,
os quais fixo em 10% (dez por cento) do
proveito econômico obtido
(art. 85, §2º, do CPC).

Dada a sucumbência recíproca (art. 86, do CPC)
,
ambas as partes deverão arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
10% (dez por cento) do
proveito econômico obtido, cabendo ao Embargado responder por 40% (quarenta por cento) do encargo e aos Embargantes pela razão de 60% (sessenta por cento).
[...]”

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

No caso,

dos 3 (três) pedidos formulados pelos Embargantes, 2 (dois) foram acolhidos.

A
ssim,
restou configurada a sucumbência mínima dos Embargantes, devendo o Embargado responder pelas custas processuais e por honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor correspondente ao proveito econômico obtido.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso de
DROGASOL LTDA ME E OUTROS e nego provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

D
esembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)